Tribunal: TJES
Processo: 5010098-84.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010098-84.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAURI MUNIZ DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º
5010098-84.2024.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AMAURI MUNIZ DE ALMEIDA e SILVANINHA MARIANO MUNIZ.

RECORRIDO:
JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA e JUSSIMARA OLIVEIRA DE SOUZA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DE MÉRITO. PRETENSÃO SUPERIOR À ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AMAURI MUNIZ DE ALMEIDA e SILVANINHA MARIANO MUNIZ
em face da sentença que julgou o feito sem o julgamento de mérito por ser a pretensão dos autores superior à alçada dos Juizados Especiais Cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente afirma que sua pretensão, diversamente do que fundamenta a sentença, está na alçada dos juizados especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, é preciso ponderar que o valor da causa deve corresponder a tudo que a parte pretende (art. 292, VI, CPC/2015), podendo o magistrado retificar “[...]
de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
[...]” (art. 292, §3º, CPC/2015).

4.

Como muito bem fundamentado pela sentença, a pretensão autoral não se limita aos pedidos quantificados, mas a outros que foram ocultados da quantificação do valor da causa e que – pela exposição presente na petição inicial – está incluído naquilo que a Parte Autora pretende, motivo pelo qual a correção não merece reparo.

5.

Nesse contexto, os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar as causas cujo valor seja de até 40 (quarenta) salários mínimos (art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995). Visto que o verdadeiro valor da causa (corrigido pelo magistrado de piso) supera tal alçada, é evidente que não há competência dos Juizados Especiais Cíveis para julgar a pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.

E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

7.

Condeno a Parte Recorrente, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade em desfavor d
as Partes Recorrentes
, com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

8.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)